Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL.

1) Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a jurisprudência confere ao depoimento da vítima especial relevância, ainda mais quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.

2) Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos, harmonicamente, demonstram a prática do crime de ameaça contra a vítima, em situação de violência doméstica, mormente quando há demonstração firme em relação à autoria e materialidade do delito.

3) Apelação conhecida e não provida.